Tribunal: STM
Processo: 7000382-46.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. PREVISÃO NO CPPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Inexistem elementos novos hábeis a justificar a reforma do Acórdão embargado, devendo ser mantida a Decisão que condenou os ora Embargantes à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
II. Das provas testemunhais e documentais infere-se universo probatório robusto e suficiente para imputar aos Embargantes a conduta criminal prevista no art. 251 do ordenamento penal castrense.
III. A concessão do auxílio-invalidez é devida ao militar que necessitar de internação especializada ou de cuidados permanentes, conforme preconiza o art. 1º da Lei nº 11.421, de 21 de dezembro de 2006.
IV. O militar foi submetido a Incidente de Insanidade Mental; da conclusão depreende-se que tinha consciência de seus atos e possuía plena capacidade de entendimento quanto à ilicitude do fato.
V. O Acusado apresentava uma vida incompatível com a percepção do auxílio-invalidez, conforme se infere de diversos documentos, fotos publicadas em redes sociais, material oriundo de interceptações telefônicas e depoimentos médicos utilizados para fins de confronto de diagnósticos.
VI. Trata-se de conduta típica, ilícita e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual o Acórdão embargado deve ser mantido na íntegra.
VII. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
05/09/2023, 14:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945015159499&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000382-
46.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: FÁTIMA RODRIGUES REIS
ADVOGADO: ALINE BARBOSA DA SILVA (OAB RS111665)
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO FREITAS DA SILVA (OAB RS74362)
EMBARGANTE: ALTAIR RODRIGUES REIS
ADVOGADO: ALINE BARBOSA DA SILVA (OAB RS111665)
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO FREITAS DA SILVA (OAB RS74362)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA, MANTENDO ÍNTEGRO O
ACÓRDÃO EMBARGADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFESA DE
ALTAIR RODRIGUES REIS E FÁTIMA RODRIGUES REIS PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO
QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA, DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000779-
42.2020.7.00.0000, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

05/09/2023, 14:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945015159499&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/09/2023, 14:20
:: 40001345188 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5227f0bc184c8d37...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000382-46.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: FÁTIMA RODRIGUES REIS
EMBARGANTE: ALTAIR RODRIGUES REIS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
NULIDADE
E
INFRINGENTES
DO
JULGADO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. PREVISÃO
NO CPPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
ACOLHIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Inexistem elementos novos hábeis a justificar a reforma do Acórdão
embargado, devendo ser mantida a Decisão que condenou os ora
Embargantes à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art.
251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, concedendo-lhes o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
II. Das provas testemunhais e documentais infere-se universo
probatório robusto e suficiente para imputar aos Embargantes a
conduta criminal prevista no art. 251 do ordenamento penal castrense.
III. A concessão do auxílio-invalidez é devida ao militar que necessitar
de internação especializada ou de cuidados permanentes, conforme
preconiza o art. 1º da Lei nº 11.421, de 21 de dezembro de 2006.
IV. O militar foi submetido a Incidente de Insanidade Mental; da
conclusão depreende-se que tinha consciência de seus atos e possuía
plena capacidade de entendimento quanto à ilicitude do fato.
V. O Acusado apresentava uma vida incompatível com a percepção do
auxílio-invalidez, conforme se infere de diversos documentos, fotos
publicadas em redes sociais, material oriundo de interceptações
telefônicas e depoimentos médicos utilizados para fins de confronto de
diagnósticos.
VI. Trata-se de conduta típica, ilícita e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual o Acórdão embargado deve ser mantido na íntegra.
VII. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria.
7000382-46.2021.7.00.0000
40001345188 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 14:20
:: 40001345188 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5227f0bc184c8d37...
2/7
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar os
embargos infringentes opostos pela defesa, mantendo íntegro o Acórdão embargado,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de agosto de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado nº 7000382-46.2021.7.00.0000 opostos pela Defesa em prol de Altair
Rodrigues Reis e de Fátima Rodrigues Reis, contra o Acórdão proferido, por esta
Corte, nos autos da Apelação nº 7000779-42.2020.7.00.0000, julgada em 13 de maio
de 2021.
Naquela ocasião, este Tribunal, por maioria, deu provimento ao apelo
do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença recorrida, condenar
ALTAIR RODRIGUES REIS e FÁTIMA RODRIGUES REIS à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM,
concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as condições previstas no
art. 626 do CPPM, com exceção da alínea a, e com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando-se o
Magistrado da instância recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do mencionado Código de Processo Penal Castrense, fixando o regime aberto
para o início do cumprimento da pena e concedendo o direito de continuarem a
recorrer em liberdade.
Por fim, determinou a remessa de cópia da presente decisão e do
respectivo Acórdão, à Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 3ª Região
Militar para as providências que julgar cabíveis, nos termos do voto do e. Ministro
Relator CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Processo nº 7000779-
42.2020.7.00.0000, evento 26, 1-EXTRATOATA).
7000382-46.2021.7.00.0000
40001345188 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 14:20
:: 40001345188 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5227f0bc184c8d37...
3/7
O Acórdão ora vergastado restou assim ementado (Processo nº
7000779-42.2020.7.00.0000, evento 35, EMENTA), in litteris:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-INVALIDEZ.
SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA MENTAL. FARTO ACERVO
PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CPM.
RÉU
CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
PERMANENTE.
REFORMA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Incide no crime de estelionato previdenciário agente que simula doença mental
para receber auxílio-invalidez incompatível com a sua vida pessoal.
Não se aplica a agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM para réu civil e
militar da reserva ou reformado. A prática delitiva do estelionato em detrimento da
Administração Militar já constituiu elementar do tipo e o seu acréscimo
representaria violação do princípio do ne bis in idem.
É impossível a aplicação da causa exasperadora de pena, consistente na
continuidade delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário em
detrimento da Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um
crime permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada
mês a mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer
tempo.
Autoria e materialidade demonstradas.
Decisão por maioria.
A divergência foi lastreada no voto do e. Ministro José Coêlho
Ferreira, que negou provimento ao Apelo Ministerial e manteve, na íntegra, a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo
acompanhado pela e. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, in verbis:
Apesar dos indícios, os elementos são insuficientes para imputar responsabilidade a
ALTAIR RODRIGUES REIS, que deverá ser absolvido da imputação de incurso no
artigo 251 do Código Penal Militar com fundamento no artigo 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.
[...]
Com isso, FÁTIMA RODRIGUES REIS deverá ser absolvida da imputação de
incursa no artigo 251 no artigo 251 (sic) do Código Penal Militar com fundamento
no artigo 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar [...] (Processo nº
7000779-42.2020.7.00.0000, evento 29, 1-DEC VOTO).
Na ocasião, este subscritor acompanhou o voto preponderante do e.
Relator.
7000382-46.2021.7.00.0000
40001345188 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 14:20
:: 40001345188 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5227f0bc184c8d37...
4/7
O Acórdão foi publicado no DJe de 28 de maio de 2021, a intimação
eletrônica foi expedida em igual data e o recurso foi oposto, pela Defesa, em 31 de
maio de 2021 (Processo nº 7000779-42.2020.7.00.0000, evento 40, 1-EMBINFRI).
Como se verifica, encontram-se presentes os pressupostos de
admissibilidade do recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, seja
por sua tempestividade, na forma do art. 540 do CPPM, dentro do quinquídio legal,
observando-se o prazo contado em dobro para a Defesa, à luz do art. 56, § 4º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM); bem como lastreado na
divergência do voto do e. Ministro-Revisor.
Em consequência, mediante Decisão proferida em 15 de dezembro de
2021, foram admitidos os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, por preencherem os requisitos previstos em Lei (Processo nº 7000382-
46.2021.7.00.0000, evento 5, 1-DECMONO).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em contrarrazões, pelo
conhecimento dos presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado e, no
mérito, por sua rejeição (Processo nº 7000382-46.2021.7.00.0000, evento 10, 1-
PARECER).
É o Relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
Quanto ao mérito, deve ser rejeitado.
Em síntese, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o
entendimento minoritário externado no voto da lavra do e. Ministro José Coêlho
Ferreira, que negou provimento ao Apelo e manteve, na íntegra, a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, no que foi acompanhado pela
e. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
No caso, verifica-se que inexistem elementos novos hábeis a justificar
a reforma do Acórdão embargado, motivo pelo qual mantenho o voto proferido no
julgamento da Apelação nº 7000779-42.2020.7.00.0000, ao seguir o entendimento
majoritário do Plenário desta Corte, que conheceu e negou provimento ao Apelo
defensivo e para manter inalterada a Decisão que condenou os ora Embargantes à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000382-46.2021.7.00.0000
40001345188 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 14:20
:: 40001345188 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5227f0bc184c8d37...
5/7
A autoria e a materialidade restaram configuradas pelo amplo conjunto
probatório carreado aos autos, sobretudo, após regular instrução criminal.
Destaca-se que a concessão do auxílio-invalidez é devida ao militar
que necessitar de internação especializada ou cuidados permanentes, conforme
preconiza o art. 1º da Lei nº 11.421, de 21 de dezembro de 2006.
In casu, o militar foi submetido a Incidente de Insanidade Mental; da
conclusão depreende-se que tinha consciência de seus atos e possuía plena
capacidade de entendimento quanto à ilicitude do fato.
Em verdade, o militar apresentava uma vida incompatível com a
percepção do auxílio-invalidez, conforme se infere de diversos documentos, fotos
publicadas em redes sociais, material oriundo de interceptações telefônicas e
depoimentos médicos utilizados para fins de confronto de diagnósticos.
Destaca-se do v. Acórdão que o ora Embargado:
[...] tinha uma vida social ativa, conseguia manter conversação coerente e
apresentou plena capacidade de concatenar ideias com relação ao processo em
curso, inclusive com entendimento suficiente para demonstrar preocupação ao ligar
para uma das testemunhas, conforme se depreende da oitiva de Clovis Volnei
Tavares Brasil. (Processo nº 7000779-42.2020.7.00.0000, evento 35, 2-
INTEIROTEOR, p. 5).
Ademais, a Decisão hostilizada acrescentou que o 3º Sgt Ref ALTAIR
tinha intensa vida social, sem qualquer demonstração de restrição ou alterações de
saúde física ou mental, na contramão da exigência legal para a concessão do auxílio-
invalidez. Há selfies registradas em restaurantes, bares, clubes, praias, piscinas,
festas e eventos sociais diversos.
A testemunha PRISCILLA DE OLIVEIRA REIS ALENCASTRO,
sobrinha do Embargante, informou ao Juízo que interagia esporadicamente com seu
tio, em reuniões de família, e nessas ocasiões ele conversava, brincava e aparentava
ser normal e fisicamente independente, apenas apresentando mudanças sutis de
comportamento decorrente do uso de bebidas alcoólicas (Processo nº 7000106-
97.2018.7.03.0303, evento 137, VIDEO3 a VIDEO5).
Os fatos são incontroversos, considerando que o Embargante, mesmo
ciente que não preenchia os requisitos específicos para a concessão do auxílio-
invalidez (art. 2º, inciso I, e o art. 3º, inciso XV, ambos da MP 2215/2001 e art. 1º da
Lei nº 11.421/06), simulou ser portador de doença totalmente incompatível com sua
vida social, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, auferindo, em
continuidade delitiva, vantagem indevida referente ao citado auxílio, devendo,
assim, prevalecer o r. Decisum majoritário proferido por esta Corte.
7000382-46.2021.7.00.0000
40001345188 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 14:20
:: 40001345188 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5227f0bc184c8d37...
6/7
No que tange à conduta da civil FÁTIMA RODRIGUES REIS, o
Acórdão hostilizado também não merece qualquer reparo, considerando que a
atuação da Embargante foi imprescindível à concretização do delito, conforme se
constata do farto conjunto probatório acostado aos autos. Agiu, portanto, em clara
coautoria com seu irmão.
A Embargante, inclusive, participou ativamente da Inspeção de Saúde,
momento no qual relatou ao médico perito os sintomas psiquiátricos de seu irmão,
apesar de ter ciência da desnecessidade de cuidados especiais, diante da simulação
de doença mental grave e alienante (IPM nº 0000009-22.2018.7.03.0303, evento 1,
DILIGENCIAS3, p. 38/39).
Nesse ponto, cumpre ressaltar, que se extrai, ainda, dos áudios dos
diálogos entre os Embargantes, obtidos no PQS nº 0000027-43.2018.7.03.0303, que
a civil FÁTIMA tinha pleno conhecimento da real situação médica de seu irmão;
que ele não necessitava do auxílio-invalidez e ainda assim participou, na qualidade
de curadora, de praticamente todos os atos até a concessão do injusto benefício sub
oculi. Desse modo, restou demonstrada a sua atuação para a concretização do fato
delituoso.
Portanto, as condutas dos Réus se amoldam ao tipo penal descrito no
art. 251 do CPM, que possui a seguinte dicção:
Estelionato
Art.251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Ademais, nesse sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, nos autos da Apelação 7000779-42.2020.7.00.0000, da lavra do Dr. Cezar
Luís Rangel Coutinho, in verbis:
Destarte, o cenário fático-jurídico estabelecido no vertente caso concreto evidencia
a ausência de quaisquer excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, sendo
certo, outrossim, que os Apelados, consoante o forte acervo probatório vindo ao
feito, em coautoria, agiram de forma livre, consciente e fraudulenta, assim
induzindo e mantendo a Autoridade Militar em erro, com o que obtiveram, em
continuidade delitiva, vantagem indevida, em detrimento da Administração Militar,
consistente no recebimento mensal do auxílio-invalidez, sendo-lhes exigível conduta
diversa, afigurando-se plenamente delineada na reprovabilidade da conduta.
[...]
7000382-46.2021.7.00.0000
40001345188 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 14:20
:: 40001345188 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5227f0bc184c8d37...
7/7
Desta forma, impõe-se o provimento do Recurso Ministerial para reformar a
Sentença proferida na instância a quo e condenar o Sgt Ref ALTAIR RODRIGUES
REIS e a civil FÁTIMA RODRIGUES REIS, como incursos nas sanções do art. 251,
caput, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar. (EVENTO 35, 2-
INTEIROTEOR, p. 22 e 24 dos Autos da Apelação nº 7000779-42.2020.7.00.0000).
Diante da análise das provas testemunhais e documentais, há um
universo probatório robusto e suficiente para imputar aos Embargantes a conduta
criminal prevista no art. 251 do ordenamento penal castrense.
Destarte, conclui tratar-se de conduta típica, ilícita e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual o Acórdão embargado deve ser mantido na íntegra.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Defesa, mantendo íntegro o Acórdão embargado, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de agosto de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345188v2 e
do código CRC 13c68a6e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 15/9/2022, às 15:56:56
7000382-46.2021.7.00.0000
40001345188 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)